Tribunal: TJES
Processo: 5000001-46.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-46.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIAGO RAPOSO VIANA
RECORRIDO: CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000001-46.2025.8.08.0026

RECTE.: HIAGO RAPOSO VIANA

RECDO.: CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. FURTO DE CELULAR DURANTE VIAGEM. USO DE CARTEIRA DIGITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PREVENÇÃO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MITIGADO. FABRICANTE DO APARELHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACIONAMENTO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13838465.

Contrarrazões da recorrida SICREDI ao id. 13838469. Contrarrazões da recorrida APPLE ao id. 13838470.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 13838465), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13838464), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais
.”

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais sob argumento de que, em viagem ao Rio de Janeiro, o autor conheceu uma pessoa por meio de aplicativo de relacionamento, prosseguindo a se encontrar com ela e, após a ingestão de bebidas alcoólicas, decidiram se encaminhar a um motel. Aduz que, no caminho, percebeu que seu aparelho celular fora furtado e, ao verificar sua conta bancária, verificou transações realizadas através da carteira virtual. Narra que não autorizou as transações e que estas foram feitas por terceiro. Imputa às requeridas a responsabilidade pelas movimentações financeiras, uma vez que os sistemas, tanto do aparelho celular, como da conta bancária, foram ineficientes em impedir transações atípicas.

O juízo primevo entendeu a ausência de responsabilidade das requeridas, uma vez que se trata de fraude praticada exclusivamente por terceiro (fortuito externo), não havendo provas de que o celular estava bloqueado no momento do furto ou que o autor empreendeu todos os mecanismos próprios de segurança do aparelho e do banco para impedir que fossem realizadas as transações. Ademais, atestou que o valor das transações se mostra típicas do perfil do autor.

O autor, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, reafirmando que a responsabilidade pelas movimentações fraudulentas é das requeridas, uma vez que os dispositivos de segurança não foram capazes de elidir a prática criminosa. Aduz que as transações tidas como típicas pelo juízo
a quo
na verdade se trata de transações entre contas do próprio autor ou para pagamento a própria instituição financeira. Aponta que o acionamento da requerida, bem como das autoridades policiais, só se deu no dia seguinte em razão dos fatos terem ocorrido na madrugada de um domingo, o que impedia o acionamento imediato.

Pois bem.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Inicialmente, afasto a responsabilidade da requerida APPLE. Conforme se extrai dos autos, não há qualquer prova de que o autor tenha adotado os mecanismos de segurança disponíveis no aparelho celular, tais como bloqueio por senha, leitura biométrica ou outro recurso que impedisse o acesso não autorizado ao dispositivo. Ademais, inexiste notícia de que o autor tenha acionado tempestivamente os dispositivos de bloqueio remoto disponibilizados pela fabricante, a fim de proteger os dados e aplicações bancárias. Nesse cenário, não há como imputar à fabricante do aparelho a responsabilidade pelas transações financeiras realizadas por terceiro.

Em relação à instituição financeira SICREDI, embora seja incontroverso que o furto do aparelho celular decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, observo que cabia à requerida garantir a segurança nas movimentações financeiras efetuadas por meio de seu sistema. Conforme se depreende dos laudo de segurança acostado pela requerida (id. 13838460), foram realizadas
6 (seis) transações no intervalo de aproximadamente 60 (sessenta) minutos
, após a perda do acesso ao aparelho. Referidas transações envolveram valores significativos e sucessivos, evidenciando padrão atípico de movimentação,
sobretudo em contexto de furto noturno e em localidade diversa do domicílio habitual do autor.

Ressalte-se, por oportuno, que as movimentações tidas como representativas do perfil de consumo do autor, mencionadas na sentença de origem, dizem respeito a transações ordinárias, realizadas em períodos diversos (id. 13838449), entre contas de sua titularidade ou para pagamento de obrigações junto à própria instituição financeira. Referidas operações, portanto, não se confundem com aquelas impugnadas nos autos, nem servem para desqualificar o caráter atípico das movimentações concentradas após o evento danoso.

É cediço que as instituições financeiras devem dispor de mecanismos de identificação de movimentações suspeitas, com o objetivo de mitigar fraudes e evitar prejuízos aos consumidores. No caso, entendo que os sistemas de segurança da requerida não se mostraram eficazes, configurando falha na prestação do serviço.

A respeito do tema:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. T
RANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVO MÓVEL. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, por danos materiais, em face das instituições financeiras rés, decorrentes de falha na segurança do serviço. 2. Relação de consumo. Parte autora que se enquadra no conceito de consumidor final dos serviços prestados pela instituição financeira ré. Vulnerabilidade técnica. Responsabilidade objetiva da ré, com base na teoria do risco do empreendimento.
3. Autora que teve seu telefone celular subtraído, e minutos após utilizado por criminoso para efetuar transações bancárias mediante os aplicativos fornecidos pelas rés, instalados no aparelho, sem envolvimento ou permissão da autora.
4. As rés não contestam a ocorrência dos fatos narrados, buscando afastar sua responsabilidade reparatória sob alegação de ocorrência de causas excludentes do nexo de causalidade, quais sejam, o fato de terceiro, criminoso, e o fato da própria vítima, que segundo as rés teria concorrido para o prejuízo, por desídia quanto aos deveres de cuidado com o aparelho, com segurança digital, e pronta comunicação. 5. Teses que não merecem acolhimento. Alegação de fato da vítima que não restou minimamente comprovada nos autos, tratando-se de mera inferência das rés, amparada no falacioso pressuposto da inviolabilidade dos sistemas de segurança digital, que sabidamente não são imunes à notória engenhosidade e habilidade de "hackers" e estelionatários. Ademais, as transações foram realizadas pouco após a subtração do celular, não havendo como imputar a responsabilidade pelo fato a qualquer conduta da autora.
Quanto mais não fosse, as rés dispõem de aparato tecnológico capaz de identificar transações sucessivas, ou em valor considerável, cuja natureza não condiz com o perfil e os padrões do cliente, o que lhes permite bloquear operações suspeitas, como as do caso concreto, em que foram realizadas diversas transações de valor elevado, inclusive empréstimo fora de horário comercial, em curtíssimo espaço de tempo, por cliente sem tal perfil.
6. Caracterização de fato de terceiro.
Fortuito interno, inerente à própria atividade desenvolvida pelas rés
, que não afasta a responsabilidade pelos prejuízos causados. Teor dos verbetes sumulares 94/TJRJ, e 479/STJ. Precedentes. 7. Dano material comprovado. Restituição devida. Manutenção do julgado. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS

(
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 08814380720238190001 202400147509, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/07/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA- DANO MATERIAL-
SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA INDEVIDA PELO CRIMINOSO
- CONSUMIDOR – Movimentação indevida em conta corrente- Transferência via "PIX"– Furto de aparelho celular – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo –– Restituição – Cabimento: –
A indevida movimentação na conta corrente, ocasionada por criminosos, após o furto de aparelho celular, diante da relação de consumo e da quebra do dever de segurança, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera o dever de indenizar por danos materiais decorrentes do desfalque sofrido pela autora
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 1041570-37.2023 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 07/02/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

Entretanto, não se pode desconsiderar a culpa concorrente do autor. A alegação de que o horário e o dia dos fatos inviabilizaram o acionamento imediato da instituição financeira não se sustenta. É de conhecimento público que os canais de atendimento para bloqueio de cartões e comunicação de fraudes operam de forma contínua, inclusive aos finais de semana. Conforme verificado no sítio eletrônico da requerida
(
https://www.sicredi.com.br/site/atendimento/canais/fale-conosco/
)
, há canal específico para essa finalidade, disponível a qualquer tempo, por meio do número 0800 724 7220. Ademais, o próprio recorrente informa em sua peça recursal que dispunha de um aparelho
iPad
no hotel em que estava hospedado, o qual poderia ter sido utilizado para acionar, de forma mais célere, a central de segurança da instituição, providência que se afigurava viável e razoável diante da situação enfrentada.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Fraude bancária após furto de aparelho celular.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Ação visando a restituição de valor relativo à transação bancária não reconhecida, realizada logo após empréstimo contratado ocorrido após a subtração do aparelho celular do autor, além de indenização por dano moral. Reparação de dano extrapatrimonial já afastada pela sentença. Transações que fogem ao padrão de gastos do autor sem o bloqueio das operações pelo banco. Falha na prestação do serviço da instituição bancária. Risco atrelado ao negócio. Responsabilidade objetiva. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.
Requerente que não demonstrou ter comunicado o réu tempestivamente sobre o furto do celular, impossibilitando que este adotasse medidas para afastamento ou mitigação do dano. Culpa concorrente. Repartição entre as partes do prejuízo sofrido
. Termo inicial da correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula nº 43, STJ). Incidência de correção monetária e juros legais na forma do art . 406 do CC, observada a modificação introduzida pela Lei n. 14.905/24, a partir da sua vigência. Recurso parcialmente provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10030708020238260073 Avaré, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 17/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 17/09/2024)

Dessa forma, ainda que reste caracterizada a falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, é possível constatar que o comportamento do autor também contribuiu para o agravamento dos danos, ao não adotar as providências mínimas e imediatas de contenção da situação.

À luz do disposto no
art. 945 do Código Civil
, se a vítima concorre culposamente para o evento danoso, a indenização deve ser fixada considerando-se a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Assim, reconheço a responsabilidade da instituição financeira SICREDI pela ineficiência dos sistemas de segurança, mas também atribuo ao autor culpa concorrente, razão pela qual
o ressarcimento deve ser limitado à proporção de 50% do valor total
, diante da divisão equitativa da responsabilidade entre as partes, no valor de
R$ 3.343,50
(três mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que merece acolhimento, ainda que de forma mitigada. A falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao permitir a realização de diversas transações atípicas em curto espaço de tempo, sem a devida contenção ou bloqueio de segurança, configura ofensa aos direitos de personalidade do consumidor, sobretudo à tranquilidade e à confiança que se espera dos serviços bancários.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a falha na guarda e segurança de dados e valores financeiros enseja reparação moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de dano
in re ipsa:

Apelação. Ação de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por danos morais.
Furto celular. Movimentações financeiras atípicas e fora do padrão de consumo.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Falha na segurança do serviço. Negativação indevida em entidades de proteção ao crédito
. Dano moral configurado
. Sentença procedente. Manutenção. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10555609820238260002 São Paulo, Relator.: Marcos de Lima Porta, Data de Julgamento: 11/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/10/2024)

Todavia, à luz do disposto no art. 945 do Código Civil, é de rigor a observância da culpa concorrente do autor, circunstância que deve refletir na quantificação do dano moral. No caso concreto, restou evidenciado que o recorrente contribuiu, ainda que parcialmente, para o agravamento do evento danoso, ao deixar de adotar prontamente medidas de bloqueio e contenção dos prejuízos, mesmo dispondo de meios viáveis para tanto.

Dessa forma, embora reconheça o abalo moral experimentado, entendo que a indenização deve ser fixada
em valor moderado
, compatível com a extensão do dano e a corresponsabilidade verificada, de modo a
cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem, contudo, representar enriquecimento indevido
da parte autora, o qual reputo como suficiente o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhes
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, parcialmente, a sentença objurgada para:

CONDENAR
a requerida CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI a pagar o valor de R$
R$ 3.343,50
(três mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) ao autor
HIAGO RAPOSO VIANA, a título de
danos materiais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir dos efetivos prejuízos (Súmula n. 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

CONDENAR
a requerida
CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI a pagar ao
autor
HIAGO RAPOSO VIANA o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Mantenho a
IMPROCEDÊNCIA
em relação à requerida/recorrida APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)